Tribunal: TJDFT
Processo: 0737060-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737060-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDEMAR JUSTINO COELHO FILHO AGRAVADO: JOSE LUIZ LEITE QUIXABEIRA, NARDELIO DA COSTA SOUZA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por Waldemar Justino Coelho Filho em face do JOSÉ LUIZ LEITE QUIXABEIRA e OUTROS ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, na ação cominatória de obrigação de fazer n. 0720027-27.2024.8.07.0009, indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos da multa administrativa imposta pelo DETRAN/DF, incluindo medidas de cobrança, inscrição em dívida ativa, protesto ou qualquer restrição, até o julgamento final da ação na origem, nos seguintes termos (ID 245416913 na origem): Defiro à parte autora a gratuidade de Justiça, pois vejo demonstrada a necessidade do benefício. Anote-se. Exclua-se o DETRAN do polo passivo. O autor pretende, liminarmente, a suspensão da exigibilidade dos débitos relativos ao veículo VW Parati CL, placa KBS2406/DF, até decisão final, sob a alegação de que não é o responsável pelas dívidas contraídas após a alienação do bem. Contudo, a análise dos requisitos previstos no art. 300 do CPC impõe cautela. Ainda que a jurisprudência do STJ e do TJDFT admita a mitigação da responsabilidade solidária do alienante prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, a matéria demanda dilação probatória mínima para a aferição da tradição do bem, da inércia do adquirente em regularizar a propriedade e da data efetiva de ocorrência dos débitos. Além disso, a tutela provisória requerida, tal como formulada, possui conteúdo satisfativo e irreversível, pois objetiva suspender a exigibilidade dos débitos perante o DETRAN/DF, sem a devida formação do contraditório e antes da constituição de um juízo seguro de verossimilhança. Cumpre ainda salientar que o pedido formulado implica determinação judicial dirigida ao DETRAN/DF, autarquia que, conforme já reconhecido nos autos, não integra o polo passivo da demanda. Desse modo, o deferimento da tutela antecipada, na forma pretendida, implicaria imposição de obrigação a terceiro estranho à lide, em afronta ao princípio do contraditório e aos limites subjetivos da coisa julgada (art. 506 do CPC). Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, postergo a audiência de conciliação para depois do transcurso do prazo para réplica. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para cumprimento no(s) endereço(s): Nome: NARDELIO DA COSTA SOUZA Endereço: Rua 6, Chác. 18 Cs. 13, Tel. (61) 99635-6487, Setor Habitacional Vicente Pires, BRASÍLIA - DF - CEP: 72006-400 Nome: JOSE LUIZ LEITE QUIXABEIRA Endereço: Rua 3C Chácara 32, Setor Habitacional Vicente Pires, BRASÍLIA - DF - CEP: 72005-519 O Agravante alega que: 1) a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos originários, os quais versam sobre a cobrança de débitos relativos ao veículo VW Parati CL, placa KBS2406/DF, ano 1989; 2) alienou o referido veículo em 29 de setembro de 2017, e que os débitos cobrados pelo DETRAN-DF são posteriores à data da venda, razão pela qual não lhe caberia a responsabilidade pelas dívidas; 3) o veículo foi vendido ao primeiro agravado, Nardélio da Costa Souza, por R$ 5.000,00, e posteriormente transferido ao segundo agravado, José Luiz Leite Quixabeira, conforme documento de autorização para transferência (DUT); 4) no entanto, o DETRAN-DF notificou Waldemar sobre débitos no valor de R$ 16.769,76 (dezesseis mil, setecentos e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos), todos posteriores à data da venda e tradição do veículo; 5) não possui condições financeiras para arcar com os débitos, estando desempregado desde junho de 2025, e que a cobrança indevida pode prejudicá-lo gravemente, inclusive com inscrição em dívida ativa; 6) a decisão agravada excluiu o DETRAN-DF do polo passivo, sob o argumento de que não se pode obrigar o órgão a cumprir decisão judicial sem integrar a lide; 7) o DETRAN-DF possui legitimidade para figurar no polo passivo, por ser o ente responsável pela cobrança administrativa dos débitos. A Agravante requer a concessão de tutela provisória recursal, com efeito suspensivo, para determinar a suspensão da dívida junto ao DETRAN-DF (terceiro agravado) até que a dívida seja definitivamente declarada pelo juízo de origem, constituída em desfavor dos Agravados. Para tanto, alega que a probabilidade do direito está demonstrada na comprovada alienação do veículo, bem como nos débitos posteriores à venda, além da legitimidade do DETRAN-DF para responder pela cobrança dos débitos. Alega que o perigo de dano está presente na possibilidade de inscrição do nome do Agravante na dívida ativa, pois se encontra desempregado. Alega que a decisão é reversível. No mérito, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão. Decido. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC e tempestivo. Sem recolhimento de custas, pois a gratuidade foi deferida na decisão agravada. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Verifico a presença concomitante dos requisitos para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento. Isso porque, muito embora o feito demande dilação probatória para se verificar em que condições e circunstâncias foram articulados o negócio jurídico e as responsabilidades de cada um, observa-se do contraste entre as datas acostadas no DUT (ID 229847918 na origem) (29/09/2017) e o ano descrito no espelho dos DARFs das multas (ano 2020) que existe intervalo de tempo distinto, no qual se questiona a responsabilização pelo cumprimento da obrigação de adimplemento. O Agravante não pode aguardar o julgamento do mérito do agravo de instrumento sem experimentar gravame financeiro, pois poderá ser constrito, a qualquer tempo. Por outro lado, não existe dano reverso, sendo que os Agravados podem aguardar o deslinde do feito, ocasião em que as questões relativas ao direito invocado, bem como à legitimidade do DETRAN serão decididas. Assim, muito embora o pedido da parte tenha se voltado para a suspensão da dívida, bem como para a decretação de legitimidade do DETRAN, entendo que o momento direciona o provimento para sobrestar a eficácia da decisão agravada e, com isso, suspender, por ora, a exigibilidade de cobrança dos referidos valores. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Por tais razões, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. À Secretaria, para que faça constar no polo passivo o DISTRITO FEDERAL, por ora. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intimem-se os Agravados para ofertarem contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2025 14:38:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador